Tribunal: TJBA
Processo: 8000172-95.2022.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000172-95.2022.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: KESSIA MARGARIDA BARRETO GONCALVES

Advogado(s)
:
PEDRO DOS SANTOS REIS

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA TORRES ROCHA

ACORDÃO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRÂNSITO. CASSAÇÃO DE CNH DEFINITIVA. INFRAÇÃO COMETIDA NO PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E À SEGURANÇA JURÍDICA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em
exame

1. Apelação cível interposta por
KESSIA MARGARIDA BARRETO GONCALVES
contra sentença que, nos autos de ação declaratória de nulidade de ato administrativo de trânsito c/c pedido de tutela antecipada, julgou improcedente o pedido de anulação da cassação da CNH da autora, aplicada pelo DETRAN/BA sem prévia instauração de processo administrativo, sob fundamento de infração gravíssima cometida durante o período de Permissão para Dirigir (PPD).

II. Questão em
discussão

2. questão em discussão consiste em definir se é legal a cassação de CNH definitiva, emitida regularmente, com fundamento em infração cometida no período da PPD, sem a prévia instauração de processo administrativo e garantia do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de
decidir

3.

A Administração Pública detém o poder de autotutela para anular atos ilegais, nos termos da Súmula 473 do STF, mas deve respeitar os princípios do devido processo legal e da segurança jurídica.

4. A emissão da CNH definitiva gera situação jurídica consolidada, incorporando-se ao patrimônio jurídico do administrado, não se tratando de mera expectativa de direito.

5. A cassação da CNH definitiva exige a instauração de processo administrativo prévio, com decisão fundamentada e garantia do contraditório e da ampla defesa, conforme art. 265 do CTB.

6. A ausência de processo administrativo prévio evidencia a ilegalidade do ato de cassação.

IV. Dispositivo

8.
Recurso provido.

Vistos,

relatados

e

discutidos

estes

autos

de

Apelação

nº 8000172-95.2022.8.05.0104, em que figuram como Apelante

KÉSSIA MARGARIDA BARRETO GONÇALVES

e como Apelado
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DA BAHIA (DETRAN/BA)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira

Câmara Cível

do

Tribunal

de

Justiça

do

Estado

da

Bahia,

por

unanimidade

de

votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da
Relatora.

Sala de Sessões,
data do sistema.

Presidente

Maria

da

Purificação

da

Silva
Relatora